Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-59.2015.8.11.0053
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001893-59.2015.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), ERENIR FRANCISCA DA COSTA - CPF: 429.571.921-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.619.854/0001-13 (RECORRENTE), ENGESAN CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 03.757.865/0001-95 (RECORRENTE), ARIADNE PADILHA SILVA - CPF: 017.261.891-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA VERIFICADA - CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DANOS CAUSADOS EM IMÓVEL DE TERCEIRO HIPOSSUFICIENTE - TEORIA DA FAUTE DU SERVICE – PREJUÍZO A HABITABILIDADE VERIFICADO VIA LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL NÃO DESCONSTITUIDOS – DANO MATERIAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

O fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos.

No presente caso, demonstrada além da hipossuficiência da reclamante, não havendo desconstituição do laudo pericial lavrado pelo próprio agente do município e provas testemunhais, comprovada o nexo causal entre a obra e a lesão à residência do munícipe, aplica-se a teoria da FAUTE DU SERVICE.

Sendo o laudo categórico quanto ao prejuízo à habitabilidade no imóvel, a juntada de orçamentos e declarações se mostram suficientes para comprovação da quantificação do dano material.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para dar total improvimento aos recursos inominados, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu os danos materiais e morais.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Os Recursos recursos de Apelação Cível, recebidos como inominados em razão do valor da causa, o qual foram parcialmente providos para afastar os danos materiais da sentença de primeiro grau, tendo sido interpostos por
ENGESAN CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA
e
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ERENIR FRANCISCA DA COSTA
, em que foram julgados procedentes os pedidos iniciais, sendo os Reclamados condenados ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 16.853,40 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) e em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (id. 141606734, pp. 129/130)

Em síntese, o acórdão proferido afastou os danos materiais.

Contudo a Embargante, irresignada demonstra que houve omissão e contradição ao ponto suscitado no laudo pericial quanto ao prejuízo crescente e irreversível causando inabitabilidade do imóvel, aliado ao fato de que a parte embargante apesar da quantificação inicial do dano material é hipossuficiente motivo da juntada dos orçamentos sem comprovantes de pagamento, ante a impossibilidade de arcar com a reparação dos danos.

O orçamento aliado ao laudo do expert demonstra de modo incontroverso a essencial correção dos danos para reestabelecer uma habitabilidade segura.

Intimados os reclamados se mantiveram silentes, não juntando contrarrazões.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos e, no mérito,
os acolho
.

Insurge a embargante/autora contra a decisão que afastou a condenação das reclamadas ao ressarcimento material do prejuízo suportado em razão da construção da estação de tratamento de água próximo a sua casa, que causou danos estruturais de grande monta, mantendo apenas os danos morais.

A fundamentação do voto para o afastamento é de que:

“E quanto ao pleito de danos materiais, pois, a mera juntada de orçamentos e declarações, não comprova o desembolso dos valores suscitados. De fato, a reclamante deveria ter anexado, recibos de pagamento, comprovantes ou Notas Fiscais.”

Melhor aquilatando a questão, por meio dos esclarecimentos apresentados nos embargos de declaração, constato, de fato, que a parte ainda que hipossuficiente, desde o início, empreendeu esforços além da sua capacidade, incorrendo em possibilidade de danos a sua saúde física conforme laudo pericial emitido pelo próprio preposto do munícipe, atestando danos, assim como oitiva das testemunhas, de que a há prejuízo severo na estrutura do imóvel, correlacionado ao uso dos maquinários na proximidade, que poderiam levar a residência à bancarrota, de modo que mesmo sem poder dispender quaisquer valores para sanar os danos, a parte reclamante, munida do laudo pericial solicitou orçamentos para consertar os danos gerados pela municipalidade, aguardando assim o seu deferimento.

Indiscutível o nexo causal que acarretou o dano.

Cediço que quando a obra pública causa o dano sem que tenha havido culpa de alguém, ou seja, o dano não decorre de sua má execução, mas sim da existência da obra, conforme já explanado anteriormente.

Assim, como no presente caso, comprovado o dano causado ao particular e seu agravamento até a entrega da obra (ETA) e reflexos posteriores conforme laudo e testemunhas, é irrelevante culpabilização do dano. Ocorrendo o prejuízo, ter-se-á a responsabilidade objetiva do Estado e aplicabilidade da teoria
faute du service
.

Tal teoria objetiva afastar o caráter pessoal da responsabilidade do agente, centralizando o ato danoso no serviço público. Segundo ela, o dever de reparar o dano não advém da ação individualizada do agente, mas do serviço público omitido, mal prestado ou realizado com atraso.

Quantificado o valor da lesão, é passível de provimento pelos orçamentos elencados, uma vez que corroboram com o laudo do expert do próprio município recorrido e não houve impugnação pela parte contrária quanto aos valores apurados.

Portanto, considerando que a fundamentação para o afastamento era a ausência de notas de desembolso, mas esclarecida a questão, com a reiteração de que o próprio laudo pericial do município corrobora com os orçamentos, os embargos devem ser nesse ponto acolhidos para manter o deferimento dos danos materiais proferidos em sentença de primeiro grau.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, e, no mérito,
os acolho
, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos inominados, mantendo a sentença de primeiro grau na íntegra.

De conseguinte, sendo negado provimento aos recursos inominados, devem ser condenados os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios e custas, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar apenas o recorrente MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024